Tribunal: TJDFT
Processo: 0710339-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Processo : 0710339-86.2020.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por VINÍCIUS MATOS JORDÃO em face da r. sentença (id. 26727805) que, no âmbito da ação monitória ajuizada por SANDRA PEDROSA DA SILVA, julgou em parte procedentes os pedidos para, declarando a conversão do mandado monitório liminar em título executivo, condenar o réu a pagar à autora o valor nominal descrito no cheque, acrescido de correção monetária (INPC-IBGE) a partir da data de emissão (21/06/2020), e de juros de mora (1% ao mês) a partir do primeiro dia útil seguinte à data da primeira apresentação ao sacado ou à câmara de compensação (23/06/2020). Disso recorre o réu (id. 26727808). Afirma que o negócio jurídico entabulado está inquinado de nulidade, por simulação, na medida em que o endosso da cártula foi realizado para encobrir, de forma intencional, a discussão da causa debendi, razão pela qual deve ser reconhecida a invalidade do ato, conforme art. 167 do Código Civil. Assegura vicio no negócio celebrado entre mãe e filha, o que invalida os atos subsequentes, a aniquilar a validade do endosso ou da cessão de crédito efetuada. Pede o provimento ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões (id. 26727820) sustentando recurso manifestamente protelatório e inovação recursal. No mérito, o não provimento do apelo. Sobre as questões preliminares suscitadas em contrarrazões, houve manifestação do apelante, refutando as teses levantadas (id. 31129785). É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por flagrante inovação recursal, em contraposição ao princípio da estabilização da lide (arts. 329 e 342 do CPC). É dizer, o apelante traz tese defensiva que não foi formulada na origem, o que impede a análise da matéria neste momento, sob pena de supressão de instância. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta eg. Turma: [...] 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguido no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentado na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar rejeitada. (0024917-55.2016.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 07.03.2018, DJe 12.03.2018) [...] 1. As alegações não suscitadas em primeira instância e, por conseguinte, não apreciadas pelo Juízo a quo, constituem inovação recursal e não devem sequer ser conhecidas. (0029115-88.2014.8.07.0007, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, julgado em 07.02.2018, DJe 14.02.2018) [...] 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, não se conhece do pedido. (0019774-22.2015.8.07.0001, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, julgado em 11.10.2017, DJe 26.10.2017) No caso, o apelante modifica a tese defensiva em instância recursal, o que não pode ser admitido. Com efeito, foi alegado em embargos à monitória (id. 26727785 p. 5) a tese de exceção de contrato não cumprido ou exceptio non adimpleti contractus, uma vez que o cheque em questão teria sido sacado pelo requerido em favor da filha da autora (Sra. Fabiana), em face de acordo supostamente firmado entre esses por ocasião de seu divórcio, tendo as partes concordado que o montante seria computado nos valores devidos a título de despesas de um imóvel partilhado (IPTU, condomínio e ocupação do imóvel). Apesar disso, a beneficiária do cheque não quitou o valor que seria devido ao réu. Em recurso, contudo, o apelante aduz simulação e vicio no negócio celebrado entre mãe e filha, o que invalidaria os atos subsequentes, a aniquilar a validade do endosso ou da cessão de crédito efetuada. Acontece que a alegação de simulação e nulidade sequer foi objeto de pronunciamento da peça contestatória. Além disso, o apelante não atacou os fundamentos da r. sentença, notadamente: “caso prevalecesse a alegação sustentada pelo réu, de que o título fora originalmente emitido em favor da filha da autora, a arguição de exceção de direito material (alegação de contrato não cumprido por parte de eventual beneficiário do título de crédito) constituiria mera exceção de natureza pessoal, que não gozaria de qualquer eficácia em relação à legítima portadora da cártula”. Ainda constato que o apelante não refutou a tese de que, “em se tratando de obrigação de natureza cambial, esta possui natureza autônoma e independente em relação à causa debendi, por força do princípio cambial da abstração”. Portanto, o recurso, também, não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) Assim, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em decorrência e com suporte na orientação da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG), majoro os honorários devidos pelo réu-apelante em 1% (um por cento), conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator